Tribunal: STF
Processo: Rcl 85976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 808.202/RS RG (Tema 779).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    1. Na origem, trata-se de ação penal inaugurada por denúncia do MPE/MT, na qual imputa-se ao reclamante a prática dos crimes de peculato (art. 312 caput) e apropriação indébita majorada (art. 168 §1º, III), ambos do Código Penal.



    2. De acordo com a tese ministerial, o reclamante teria incorrido nos referidos crimes enquanto no exercício do cargo de Tabelião Interino do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, durante o período compreendido entre os anos de 2013 e 2017. 



    3. Especificamente com relação ao crime de peculato, sustentou o MP que este teria se configurado na medida em que o reclamante se eximiu de proceder o recolhimento do valor excedente ao teto constitucional, contrariando normas de caráter administrativo editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria-Geral da Justiça, conduta por meio da qual teria causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 6.500.331,98 (seis milhões, quinhentos mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 



    4. Ocorre que, no curso da instrução processual, esta Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário 808.202/RS, ocasião em que reconheceu que até o mês de agosto de 2020, não era de obrigação do tabelião interino proceder com o recolhimento da verba excedente ao teto constitucional.



    5. Não obstante, o juízo de primeiro grau condenou o reclamante pela prática do crime de peculato e apropriação indébita, sob o fundamento de que o entendimento exarado na modulação dos efeitos do acórdão proferido no RE 808.202/RS não se aplica ao caso em concreto, pois o reclamante não teria recebido de boa-fé os valores excedentes ao teto remuneratório constitucional. 



    6. Diante disso, foi interposto recurso de apelação, ressaltando, em síntese, que a análise da boa-fé individual não é permitida no julgamento do Tema 779, pois foi adotado critério puramente temporal (recebimentos anteriores a 21/08/2020 são de boa-fé por presunção legal), de modo que a conduta imputada é penalmente atípica. 7. Apesar dessas circunstâncias, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve o entendimento adotado pelo juízo sentenciante [...].



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação para que “seja reconhecida a atipicidade penal da conduta imputada ao reclamante, diante da presunção de boa-fé estabelecida pelo STF no RE 808.202/RS (Tema 779)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consubstancia-se no acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação imposta ao reclamante, cuja ementa registra:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 312, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, POR 42 (QUARENTA E DUAS) VEZES E ART. 168, § 1º, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO RE 808.202/RS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ SUBJETIVA DO RÉU – CIÊNCIA DO DEVER DE RECOLHIMENTO DOS VALORES EXCEDENTES – NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS IGNORADAS – RESPONSABILIDADE CRIMINAL CONFIGURADA – DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE VALORADAS – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CORRETAMENTE APLICADO – REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.



    [...] 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente